Tribunal: TJMT
Processo: 1087795-07.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1087795-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PRISCILA DA SILVA REIS - CPF: 038.936.361-88 (RECORRENTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MARTINS - CPF: 125.209.128-12 (RECORRIDO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1087795-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1087795-07.2024.8.11.0001

Recorrente:

Priscila da Silva Reis

Recorrida
: Maria Aparecida Martins

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO EM CARTÓRIO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, em razão de suposta manutenção indevida de protesto cartorial relativo a débito prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de protesto relativo a dívida prescrita configura ato ilícito; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da credora e consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação de regência (Lei nº 9.492/1997) não impõe prazo de validade ao protesto, tampouco vincula sua manutenção ao prazo prescricional da cobrança judicial, sendo legítima a permanência do registro mesmo após o decurso desse prazo.

4.

O cancelamento do protesto, quando não fundado no pagamento da dívida, depende da iniciativa do devedor, mediante apresentação de declaração de anuência do credor ou determinação judicial, conforme o art. 26 da Lei nº 9.492/1997.

5.

Não há comprovação de pagamento da dívida ou tentativa de obtenção da carta de anuência, ônus que competia à parte recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais firmou entendimento de que a simples manutenção do protesto regularmente lavrado não configura ilícito e não gera dano moral indenizável.

7.

Não restando demonstrada conduta abusiva ou indevida por parte da credora, inexiste fundamento para responsabilização civil ou reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção de protesto cartorial referente a dívida prescrita não configura ato ilícito, por inexistência de prazo legal para sua exclusão automática.

2.

Cabe ao devedor adotar as providências legais para o cancelamento do protesto, mediante apresentação de carta de anuência ou pedido judicial.

3.

A permanência do protesto regularmente lavrado, sem demonstração de pagamento ou negativa indevida de baixa, não gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.492/1997, artigo 26, §§ 1º e 3º; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.212.424/SC, rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018; TJMT, Recurso Inominado n. 1015832-62.2022.8.11.0015, Turma Recursal Única, julgado em 22/05/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1087795-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1087795-07.2024.8.11.0001

Recorrente:

Priscila da Silva Reis

Recorrida
: Maria Aparecida Martins

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Priscila da Silva Reis.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

285401946

): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que
o procedimento de cancelamento de protesto é de responsabilidade da recorrente
e reconheceu a inexistência de ato ilícito e ausência de prova do alegado dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.

285401949
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 285402357):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1087795-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1087795-07.2024.8.11.0001

Recorrente:

Priscila da Silva Reis

Recorrida
: Maria Aparecida Martins

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora ante a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, por meio dos quais busca o reconhecimento da prescrição da dívida protestada em cartório, a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a exclusão do registro cartorial.

Da narrativa dos fatos a autora alega ter sido surpreendida com a informação de que seu nome se encontrava com restrição de crédito, em virtude de protesto lavrado pela parte recorrida perante o 4º Ofício de Cuiabá, referente a débito no valor de
R$ 155,70 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)
, com data de 24/11/2017. Sustenta que a cobrança é indevida, por tratar-se de dívida prescrita.

Diante disso, requer a
baixa do protesto
e a condenação ao pagamento de
danos materiais
no valor de
R$ 50,28 (cinquenta reais e vinte e oito centavos)
, correspondente à despesa com a emissão da certidão de protesto, além dos danos morais.

A recorrida, por sua vez, sustenta a regularidade de seus atos, afirmando que a autora é devedora de
nota promissória
com vencimento em
10/03/2017
, no valor de
R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais)
, tendo havido pagamento parcial no montante de
R$ 100,00 (cem reais)
, restando inadimplente o valor de
R$ 98,00 (noventa e oito reais)
. Informa ainda que o título foi regularmente
protestado em 14/11/2017
, dentro do prazo legal para cobrança.

Cinge-se o presente recurso à
análise da legalidade da manutenção de protesto relativo a dívida prescrita
.

O protesto de títulos é regulado pela
Lei nº 9.492/1997
, que dispõe sobre os procedimentos de protesto e respectivo cancelamento. O
artigo 26, §3º
, desse diploma legal, estabelece que o
cancelamento do registro do protesto
, quando não fundado no pagamento,
deve ser feito por determinação judicial
, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.

Ainda, o
artigo 26, inciso I
, dispõe que o cancelamento do protesto será efetuado mediante apresentação do instrumento protestado, com o respectivo termo de anuência do credor ou de seu representante legal, com firma reconhecida.
Não há previsão legal quanto à imposição de prazo para validade do protesto
, o que implica na possibilidade de sua manutenção no cartório, mesmo após o transcurso do prazo prescricional para cobrança judicial.

Vejamos:

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.

§ 3º O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião.

§ 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado.

§ 5º O cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por Escrevente autorizado.

§ 6º Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo.

Dessa forma, observa-se que
títulos protestados não estão sujeitos à prescrição quanto à permanência do registro em cartório
, e que a
baixa do protesto é responsabilidade do devedor
, mediante o fornecimento da documentação exigida, conforme previsão legal.

Portanto,
não se verifica qualquer ilicitude na conduta da parte recorrida
, uma vez que a
manutenção do registro do protesto não depende exclusivamente de sua atuação
, mas sim da iniciativa do devedor, por meio da apresentação da carta de anuência ou pela via judicial.

Outrossim, não restou comprovado pela parte recorrente que efetuou o pagamento da dívida, ônus que lhe incumbia, nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO –
ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO
- RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1015832-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).”

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento" (REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012).
2.
In casu
, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento, uma vez que a
autora não se desincumbiu de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial.
Alterar tal conclusão demandaria o exame da prova dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte. 3. Ausência do necessário e indispensável prequestionamento, o que autoriza a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.212.424/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018)”.

Diante desse cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da recorrente, a inclusão de seu nome em protesto cartorial constitui exercício regular de direito
, não configurando qualquer ilícito a ensejar indenização por danos morais.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/202
5